Tribunal: CARF
Processo: 37170.002693/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.002693/2004-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIF. ANTONIO VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-12.631 (fls. 84 a 89)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.794.519-0, por ter o contribuinte apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 13) que:
1. Durante Auditoria Fiscal verificou-se que a empresa deixou de declarar fatos
geradores de contribuição previdenciária nas competências de 01/1999 a 10/2004,
referentes a remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço a ela.
2. Os valores pagos aos contribuintes individuais foram levantados através dos
Balancetes e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa, nas contas de
Honorários Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar os
respectivos contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos
mesmos, tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37170.002693/2004-65
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

CFL 38. O único contribuinte individual que pode ser identificado foi o síndico,
caracterizado como tal em razão de ser dispensado do pagamento da taxa condominial,
ou seja, recebe remuneração indireta.
3. Os fatos relatados caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei
8212, de 24/07/91, c/c o artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048, de 06/05/99.
4. Não houve circunstância agravante.
A impugnação (fls. 66 a 69) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO-AI N° 35.794.519-0. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. ÔNUS PROBATÓRIO.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do CTN, inclusive constituído de provas dos fatos geradores
lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte,
que comprove a não ocorrência desses fatos.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 29/01/2009 (fl. 90) e apresentou recurso
voluntário em 27/02/2009 (fls. 99 a 109) sustentando, em síntese: a) o síndico não tem
remuneração equivalente à dispensa de taxa condominial, b) nulidade do lançamento por
ausência de discriminação clara e precisa dos fatos geradores e erro na base de cálculo; c)
ausência de folha de pagamento porque os serviços foram prestados por pessoas jurídicas; d) os
serviços prestados por pessoas físicas tiveram seus recibos apresentados à fiscalização junto com
os balancetes; e) cumpriu com toda a obrigação de informar mensalmente em GFIP os segurados
que lhe prestaram serviços; f) decadência.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das Provas Juntadas em Recurso Voluntário
O Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.794.519-0 foi
lavrado sob o fundamento de ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, no período de 01/1999 a 10/2004,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

referentes a remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço ao
contribuinte.
No Relatório Fiscal consta que, “Os valores pagos aos contribuintes individuais
foram levantados através dos Balancetes e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa,
nas contas de Honorários Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar
os respectivos contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos
mesmos, tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no CFL 38. O
único contribuinte individual que pode ser identificado foi o síndico, caracterizado como tal em
razão de ser dispensado do pagamento da taxa condominial, ou seja, recebe remuneração
indireta” (fl. 13).
No recurso voluntário, sustenta o recorrente que i) o síndico não tem remuneração
equivalente à dispensa de taxa condominial, ii) ausência de folha de pagamento porque os
serviços foram prestados por pessoas jurídicas; iii) os serviços prestados por pessoas físicas
tiveram seus recibos apresentados à fiscalização junto com os balancetes e; iv) cumpriu com toda
a obrigação de informar mensalmente em GFIP os segurados que lhe prestaram serviços.
Disto, anexou ao recurso os comprovantes de pagamento da taxa condominial do
síndico (DOC. 1 – fls. 145 a 147), comprovantes que os serviços foram prestados por pessoas
jurídicas, razão pela qual não haveria folhas de pagamento (DOC. 2 – fls. 127 a 143),
comprovantes de que informou mensalmente nas GFIPs os segurados da previdência que lhe
prestaram serviços (DOC. 3 – fls. 113 a 125).
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, o que deve ser feito pela Unidade da Origem, sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Nestes termos, o julgamento deve ser convertido em diligencia para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial examine os documentos juntados pelo recorrente -
comprovantes de pagamento da taxa condominial do síndico (DOC. 1 – fls. 145 a 147),
comprovantes que os serviços foram prestados por pessoas jurídicas, razão pela qual não haveria
folhas de pagamento (DOC. 2 – fls. 127 a 143), comprovantes de que informou mensalmente nas
GFIPs os segurados da previdência que lhe prestaram serviços (DOC. 3 – fls. 113 a 125), nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Original